Tribunal: TJSP
Processo: 1016809-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE DIREITO DE USO DE MARCA. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE FALSAS INFORMAÇÕES PELA CEDENTE, INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS E CONLUIO ENTRE AS CORRÉS PARA PREJUDICAR A CONTINUIDADE DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALSAS PROMESSAS DE LUCRATIVIDADE OU DE NÚMERO MÍNIMO DE REVENDEDORES NA ÁREA EXPLORADA PELA AUTORA, BEM COMO DA

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE DIREITO DE USO DE MARCA. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE FALSAS INFORMAÇÕES PELA CEDENTE, INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS E CONLUIO ENTRE AS CORRÉS PARA PREJUDICAR A CONTINUIDADE DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALSAS PROMESSAS DE LUCRATIVIDADE OU DE NÚMERO MÍNIMO DE REVENDEDORES NA ÁREA EXPLORADA PELA AUTORA, BEM COMO DA INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE QUE A CEDENTE NÃO APRESENTOU ESTIMATIVAS DE LUCROS OU PROMESSAS DE RENTABILIDADE. AUTORA QUE NÃO JUNTOU COMUNICAÇÕES INDICATIVAS DE POSSÍVEL INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CEDENTE. TESE DA SUPOSTA UNIÃO ENTRE AS CORRÉS A FIM DE PREJUDICAR A AUTORA QUE É INVEROSSÍMIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
Pedido de rescisão de contrato de cessão de direito de uso de marca, cumulado com indenização por danos materiais e multa contratual. Sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em (i.) alegação de cerceamento de defesa; (ii.) quebra da boa-fé contratual por divulgação de falsas promessas, falta de revendedores e indisponibilidade de produtos; (iii.) práticas ilícitas e tentativa de rescisão indireta do contrato; (iv.) aplicação de multa reversa devido à alteração societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental era suficiente para comprovar as pretensões autorais.
2. O contrato não previa número mínimo de revendedores na área explorada pela parte ou estimativa de lucro. Autora que não comprovou a divulgação de informações falsas pela cedente ou a indisponibilidade de produtos. A ausência de qualquer ato ilícito imputável à corré Cognitiva Hair afeta a verossimilhança da suposta ligação entre as empresas corrés com o objetivo de prejudicar a atividade desenvolvida pelos Centros de Distribuição.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.